Tribunal: CARF
Processo: 10380.721725/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721725/2010-41
ACÓRDÃO
2301-011.551 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE APONTAR OS PONTOS DE DIVERGÊNCIA E APRESENTAR
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
Os instrumentos recursais devem mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que a autuada possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny
(Presidente).

Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.551 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721725/2010-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI n° 37.222.698-1 referente às
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais incidentes sobre remunerações não declarados em GFIP.
O débito totaliza a importância de R$ 186.657,97.
Consta no Relatório Fiscal que:
“2.1 - O objeto do presente lançamento são contribuições sociais a cargo de
segurados empregados (Lei 8.212/91, art. 28, inciso I e art.20 c/c art.12,
inciso I), e as contribuições sociais a cargo dos segurados contribuintes
individuais, ( Lei 8.212/91, art. 28 inciso III , art.12, inciso V g), cuja
arrecadação/retenção e o respectivo recolhimento não foram realizados
pela “ empresa )”.
2.2 - Trata-se de contribuições sociais incidentes sobre pagamentos
efetuados a segurados na condição de empregados, verificados nos Recibos
de Pagamento e em folhas de pagamento e sobre os pagamentos efetuados
a segurados na condição de contribuintes individuais, verificados nos
Recibos de Pagamentos apresentados pela empresa.
2.3 Informamos que o cálculo da contribuição à cargo dos segurados
empregados foi efetuado respeitando o artigo 20 da Lei 8212/91 ,
utilizando as tabelas de cada período , atualizadas através de Portarias do
MPS/ e Portarias Interministerial MPS/MF.” O enquadramento legal da
Autuação encontra-se descrito no anexo Fundamentos Legais do Débito –
FLD.
Cientificada do lançamento, a Associação apresentou impugnação alegando em
síntese que:
A grande maioria dos nomes constantes nos Recibos acostados são de policiais
militares que já são segurados de seu respectivo empregador.
Aduz que esses policiais fazem função de apoio à impugnante, sendo muitos deles
aposentados.
Alega que outros valores tidos como “pagamento” tratam-se de meras
retribuições da impugnante aos seus associados. Trata-se de uma das formas de
contraprestação às mensalidades pagas pelos associados oferecida pela autuada.
Argumenta que, em outros casos, os valores foram pagos como ajudas de custo
que muitas vezes nem foram destinadas aos empregados, mas tão somente aos
associados que tiveram reembolso de combustível gasto quando do
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.551 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721725/2010-41
3
comparecimento às reuniões na sede da impugnante. Complementa citando
jurisprudência sobre a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
ajudas de custo.
Conclui então que inexiste qualquer contribuição a recolher. Em consequência,
aduz que também as multas aplicadas são indevidas.
Por fim, requer o cancelamento da Autuação e a possibilidade de apresentação de
todos os meios de prova admitidos em Direito”.
Em 27 de agosto de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no
06-48.679, entendeu por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo ora
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAR OS
PONTOS DE DIVERGÊNCIA E APRESENTAR COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que a autuada
possuir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário mencionando que reiterava as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.551 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721725/2010-41
4
As alegações de que muitos dos segurados são policiais segurados empregados,
ou de que se tratam de retribuições às mensalidades dos sócios, ou ainda de que
tratam-se de reembolsos de combustível aos associados carecem dos elementos
básicos para o acolhimento da impugnação. Ocorre que o art. 16 do PAF
estabelece que:
(...)
Assim, como citado na norma de regência, cabe à impugnante indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas
alegações. No caso, o mínimo seria apontar quais os valores se referem aos
supostos policiais militares, com a comprovação do vínculo de emprego dos
respectivos policiais e a natureza dos valores pagos a eles pela Associação.
Ressalte-se que seria necessário também comprovar o desconto sobre o teto do
salário de contribuição do RGPS para os supostos policiais para que se pudesse
retificar o lançamento em tela, o que não ocorreu no caso em pauta.
Com relação aos valores supostamente pagos aos associados como reembolso
combustível, o mínimo necessário seria que a impugnante acostasse sua
contabilidade, as Notas Fiscais de compra de combustível dos associados com a
vinculação com alguma reunião convocada/realizada pela autuada, além da
previsão regimental para reembolso desses valores.
Na mesma trilha, carece totalmente de lógica e de comprovação os pagamentos
que supostamente seriam uma espécie de retribuição da impugnante aos seus
associados. Nesse caso observa-se que a impugnante não explica que tipo de
retribuição seria essa, onde estaria prevista e que natureza possui. A autuada
também não indica quais foram os valores pagos e a quem foram pagos, além de
não acostar qualquer documento de comprovação.
Em resumo, não basta alegar genericamente que os valores não são
remunerações pagas, a impugnante precisa indicar os valores, a quem se referem
e suas respectivas competências, além é claro da documentação de comprovação
da natureza dos valores desembolsados. Não expondo e nem comprovando
precisamente sua discordância, não há razão para retificar o débito regularmente
constituído.
No caso em pauta, tem-se que é a própria associação autuada que possui toda
documentação de seus atos administrativos. Assim, é a impugnante quem poderia
demonstrar de maneira robusta e comprovada a natureza dos valores que
desembolsou em favor de seus colaboradores, o que não ocorreu no caso.
Desta forma, sem a apresentação e comprovação da real natureza dos valores
efetivamente pagos aos segurados, por competência, de maneira individualizada
e com os devidos elementos de prova, não há reparos a fazer no lançamento.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente”.
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.551 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721725/2010-41
5

Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 3174
DF CARF MF
Original